Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006041-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICIO RAFAEL DOS ANJOS BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA TÉCNICA NA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do acusado. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pela palavra firme e segura do ofendido. 4. O grau de reprovabilidade da conduta extrapola os limites da norma penal quando o crime é cometido com violência física desnecessária, além de ofensa moral degradante ao equilíbrio psicológico da refém. 5. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação. 6. O aumento de pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o argumento de que o acórdão impugnado ao manter a valoração negativa da culpabilidade pelo emprego de violência, incorreu em bis in idem. Insurge-se, ainda, quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, uma vez que o objeto não fora apreendido e periciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois a turma julgadora ao manter a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, concluiu que o recorrente agiu com um maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que, no momento da subtração do automóvel ”jogou a vítima ao chão, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial”. (ID 14090183). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato, pois o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmina com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA. (...) omissis 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...) omissis 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Assim, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003